Tribunal: TJES
Processo: 5001762-60.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001762-60.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001762-60.2021.8.08.0024

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS

EMBARGADO: DECOLAR. COM LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento monocrático no evento/fls. 2461553.

Por força do aludido julgamento não conhecido o recurso inominado interposto por DECOLAR.COM LTDA.

Irresignado(a), CARLOS MAGNO NUNES BARCELOS interpôs
embargos declaratórios
.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve erro material quando da aplicação da regra de sucumbência, devendo haver a respectiva adequação ao quanto disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de
corrigir o erro material
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de
CONDENAR
a Requerida-Recorrente ao pagamento de custas e em honorários advocatícios arbitrados em dez por cento sobre a condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.